Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739734-13.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os documentos colacionados com a inicial não são suficientes à plena compreensão dos fatos, os quais resultaram na condenação definitiva do requerente pelo crime de desacato. Proceda, pois, o requerente à adequada instrução da revisão criminal, sob pena de negativa de seguimento. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador